Tribunal: TCU
Processo: 012.978/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5435/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à pensão militar concedida à sra. Marlene do Carmo Ferraz de Oliveira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Marlene do Carmo Ferraz de Oliveira para, no mérito, dar a ele provimento, tornando insubsistente o Acórdão 5435/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal e ordenar o registro do ato de pensão militar de interesse da sra. Marlene do Carmo Ferraz de Oliveira; 9.3. determinar à AudPessoal que providencie a correção, no sistema e-Pessoal, do lançamento efetuado no quadro "V - DADOS DA REFORMA NA DATA DO ÓBITO", campo "Motivo da reforma inicial", conformando-o com a prova dos autos; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.